Tribunal: STF
Processo: RE 486820
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
   DO CEARÁ. GRUPO TAF. LEI ESTADUAL 12.582/96. REPOSICIONAMENTO.
   INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. EXAME DE LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Reclassificação de
   cargos, Lei 12.582/96 do Ceará: interpretação de normas locais.
   Precedentes.
II - Agravo não provido.